Tribunal: TJDFT
Processo: 0703704-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703704-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MIGUEL MOURA SOARES, JUCELIA PICUSSA, GABRIEL E MATHEUS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação Declaratória de Inexistência de Débito – Fornecimento de Energia Elétrica – Multa – Parcelamento – Suspensão – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, na qual os agravantes contestam a multa aplicada pela agravada. Requerem, em antecipação de tutela, que “a Requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica a parte Autora, bem como de promover a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplementos (SCPC/SERASA) e ou, ainda, que seja suspenso parcelamento realizado pelos Requerentes, até que o mérito da demanda seja julgado”. Aduz, para tanto, que as falhas no serviço prestado pela agravada causaram um incêndio no imóvel, sendo que, após o incidente, para minimizar os prejuízos causados pelas falhas de energia, contrataram um gerador, fato que acarretou a diminuição do valor médio das faturas mensais. Entretanto, ao realizar a retirada de um dos medidores, a agravada afirmou a prática de fraude e aplicou multa, a qual foi objeto de parcelamento a fim de evitar maiores penalizações. O Magistrado de origem, no entanto, proferiu decisão indeferindo o pleito autoral, ao fundamento de não haver risco, “haja vista que a parte autora já está em mora e preferiu aguardar pelo início do recesso para ajuizar a ação judicial”. Pois bem. Na espécie, a matéria somente poderá ser devidamente esclarecida após intensa e extensa dilação probatória. Entretanto, apesar do reconhecimento de dívida, o risco de dano milita em favor dos agravantes, os quais já pagaram parte do valor devido e ainda podem ver seu estabelecimento comercial prejudicado em caso de suspensão do serviço. Por tais razões, em atenção ao risco de dano, entendo necessária a concessão da tutela pleiteada. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar que a agravada se abstenha de fornecer o serviço de energia elétrica das agravantes ou de inscrever seus nomes no cadastro de proteção ao crédito, bem como suspenda a cobrança do parcelamento administrativo até o julgamento final do presente recurso. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator